Tribunal: TJES
Processo: 5005256-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E LAUDO ATESTANDO A VERACIDADE DA ASSINATURA - FUMAÇA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
Havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura do contrato de empréstimo bancário, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e neste caso ao banco agravante (quem juntou aos autos a cédula de crédito e demais documentos vinculados à operação), a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil e a tese vinculante do Tema nº 1061/STJ.

2.
O réu apresentou provas, ou no mínimo indícios, que contrariam a afirmação da autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente – parecer e laudo de empresa de consultoria em fraudes que apontam a autenticidade da assinatura da agravada constante do contrato apresentado-, ainda que tenham sido unilateralmente produzidos, e confeccionados sem as formalidades de uma perícia, mesmo assim, trata-se de elemento a ser considerado neste limiar e que demonstra, ao menos por ora, a fumaça de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

3
. Recurso parcialmente provido. Tutela de urgência revogada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005256-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: DENAIR BATISTA DA SILVA DALTIO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco
FICSA
SA
(antigo Banco C6 Consignado SA)

contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação ordinária movida por Denair Batista da Silva Daltio
deferiu a tutela de urgência
para “determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de descontar valores relativos ao empréstimo consignado nº 010001728778, no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica o banco proibido de negativar o nome da autora em razão da supracitada avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que sem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, ou mesmo perigo de dano, não houve preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para autorizar o deferimento da tutela de urgência, a qual requer seja revogada. Também destaca que a decisão ora agravada foi exarada sem que tenha estabelecido prazo razoável para o adimplemento da obrigação, ressaltando que o empréstimo consignado, para ter os descontos suspensos, necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência.

Outrossim, alega que a multa no valor de 500,00, sem limitação, e a multa de R$2.000,00 em caso de negativação imposta, são incompatíveis com o contrato em análise, requerendo a redução do valor das multas arbitradas, inclusive, a fixação de valor mais baixo como limite desta, sugerindo-se R$ 50,00 por desconto e negativação, limitados a R$ 1.000,00 e prazo de 30 dias úteis.

Decisão (id 1897796)
deferindo
pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

A par de intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Banco
FICSA
SA
(antigo Banco C6 Consignado SA)

contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que nos autos da ação ordinária movida por Denair Batista da Silva Daltio
deferiu a tutela de urgência
para “determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de descontar valores relativos ao empréstimo consignado nº 010001728778, no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica o banco proibido de negativar o nome da autora em razão da supracitada avença, com a advertência de que o descumprimento ensejará multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que sem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, ou mesmo perigo de dano, não houve preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para autorizar o deferimento da tutela de urgência, a qual requer seja revogada. Também destaca que a decisão ora agravada foi exarada sem que tenha estabelecido prazo razoável para o adimplemento da obrigação, ressaltando que o empréstimo consignado, para ter os descontos suspensos, necessita de um requerimento ao órgão pagador, que por muitas vezes já havia programado os descontos a serem efetuados com antecedência.

Outrossim, alega que a multa no valor de 500,00, sem limitação, e a multa de R$2.000,00 em caso de negativação imposta, são incompatíveis com o contrato em análise, requerendo a redução do valor das multas arbitradas, inclusive, a fixação de valor mais baixo como limite desta, sugerindo-se R$ 50,00 por desconto e negativação, limitados a R$ 1.000,00 e prazo de 30 dias úteis.

Decisão (id 1897796)
deferindo
pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, e a par de intimada, a agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, de modo que, sem novos elementos, mantenho os fundamentos e a conclusão externadas em minha decisão pretérita. Vejamos:

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante vem efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, desde janeiro de 2021, no valor de R$ 419,00, apesar de
nunca de ter firmado nenhum
contrato de
empréstimo
com a instituição financeira agravante, ou com qualquer outra Instituição bancária.

Assim, a probabilidade do direito da agravada revelar-se-ia diante da existência da tese consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmada inclusive em recurso representativo de controvérsia, no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O precedente vinculante firmado no referido julgamento estabeleceu que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

O entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania naquela ocasião está atualmente consolidado no Enunciado da Súmula nº 479/STJ, a qual descreve que
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Todavia, em hipóteses como a presente, é preciso existir elementos mínimos ou indícios do fato constitutivo do direito autoral – verossimilhança das alegações autorais-, mínimos indícios de fraude, o que não verifico em sumária cognição.

Isso porque, ao ID 1831404 (fls.7/15) a Instituição Financeira colaciona cópia da proposta de financiamento e da Cédula de Crédito Bancária celebrada em Cachoeiro de Itapemirim/ES, na data de 17.09.2020 e supostamente assinada por Denair B. da Silva Daltio, e em anexo, também apresenta a
cópia da
Carteira de

Identidade
da agravada – fl.17.

Destaca-se ainda que, a autora dirigiu-se à agência da agravante e contestou a celebração do empréstimo administrativamente, inaugurando
investigação interna,
cuja conclusão pela empresa contratada RGT Intelligence, após comparação entre as assinaturas da recorrida (no documento de identidade, no contrato e na reclamação) foi a de que não houve fraude,
ipsis litteris, “
não foram encontrados indícios de fraude em comparação com a documentação do reclamante. Assinaturas do contrato: apresentam semelhanças com as assinaturas da reclamação”
- Laudo de fls. 21/26 – Id 1831404.

Sendo assim, ao menos em princípio e sob cognição superficial cabível neste momento, não há como entender por ilegítimo o desconto referente ao empréstimo que, em tese, foi pactuado entre as partes, sendo certo que a caracterização de eventual fraude, nesta hipótese, deverá ser alvo de instrução probatória, ante os documentos apresentados.

Não ignoro que, havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura do contrato, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e neste caso ao banco agravante (quem juntou aos autos a cédula de crédito e demais documentos vinculados à operação), a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil, assim redigido:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

para cumprir o dever legal, o réu apresentou prova, ou no mínimo indício, que contraria a afirmação da autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente – parecer e laudo de empresa de consultoria em fraudes que apontam a autenticidade da assinatura da agravada constante do contrato apresentado-, ainda que tenham sido unilateralmente produzidos, e confeccionados sem as formalidades de uma perícia, mesmo assim, trata-se de elemento a ser considerado neste limiar e que demonstra, ao menos por ora, a fumaça de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

Outro ponto a ser considerado é que o contrato foi firmado em
17.09.2020
, e nesta mesma data a recorrida recebeu em sua conta bancária o
crédito no valor de R$ 17.004,87
, fato pela própria narrado em sua inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos. Todavia, somente em
10.09.2021
, quase um ano após receber significativa quantia em sua conta, é que a recorrida se dirige ao banco para contestar a existência do Financiamento – fl. 21 do Id 1831404.

Sendo assim, entendo ausentes o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do CPC a permitir o deferimento da tutela de urgência vindicada pela requerente.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento ao agravo de instrumento
, a fim de revogar a tutela de urgência concedida na decisão agravada.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. CONTESTAÇÃO ADMINISTRATIVA E LAUDO ATESTANDO A VERACIDADE DA ASSINATURA - FUMAÇA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.

1.
Havendo dúvidas sobre a autenticidade de assinatura do contrato de empréstimo bancário, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento e neste caso ao banco agravante (quem juntou aos autos a cédula de crédito e demais documentos vinculados à operação), a teor do que dispõe o artigo 429 do Código de Processo Civil e a tese vinculante do Tema nº 1061/STJ.

2.
O réu apresentou provas, ou no mínimo indícios, que contrariam a afirmação da autora de inexistência de relação jurídica com a recorrente – parecer e laudo de empresa de consultoria em fraudes que apontam a autenticidade da assinatura da agravada constante do contrato apresentado-, ainda que tenham sido unilateralmente produzidos, e confeccionados sem as formalidades de uma perícia, mesmo assim, trata-se de elemento a ser considerado neste limiar e que demonstra, ao menos por ora, a fumaça de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral.

3
. Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.